Tribunal: TJES
Processo: 0003691-53.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003691-53.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA CRUZ
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO E SUA MANUTENÇÃO NA DEMAIS FASES DO PROCESSO SELETIVO –
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ENCERRADO – PERDA DO INTERESSE DE AGIR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O processo seletivo no qual o candidato foi eliminado teve seu prazo de validade expirando em 10/12/2021, de modo que eventual acolhimento de sua pretensão para anulação do ato administrativo que o eliminou e sua manutenção no processo seletivo não trará qualquer efeito jurídico, haja vista que o autor não obteve medida liminar e, portanto, não poderá mais ser contratado, já que a vigência do contrato se encerrou.

2
.
Destarte, pelo término do prazo do contrato, a tutela jurisdicional tornou-se desnecessária e incapaz de produzir efeitos, pelo que deve ser declarada a perda superveniente do interesse de agir do impetrante.

3
.
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003691-53.2020.8.08.0024

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 55/56 que acolheu o pedido formulado por
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA CRUZ
de modo a anular o ato administrativo que contraindicou e determinar sua manutenção no processo seletivo para cargo de Agente Socioeducativo edital 04/2019.

No recurso de fls. 64/68-v, o IASES afirma que a contraindicação do candidato deve ser mantida uma vez que ele possui em seu desfavor registros policiais e judiciais, bem como foi condenado em processos disciplinares e demitido por justa causa. Sustenta, ainda, a perda do objeto da pretensão tendo em vista que o prazo do contrato temporário findou-se em 10/12/2021.

Intimado o autor não ofertou contrarrazões.

Pois bem.

Consoante relatado, o IASES sustenta o equívoco da sentença tendo em vista que o prazo do processo seletivo expirou.

Compulsando os autos, vislumbro que, efetivamente, a validade do processo seletivo para contratação temporária expirou em 10/12/2021.

Assim, considerando que a pretensão do impetrante era a anulação da decisão de não recomendação e sua convocação para as demais fases do processo seletivo edital 004/2019, isso significa em dizer que o acolhimento da pretensão não trará qualquer efeito jurídico à parte autora, haja vista que ele, não tendo obtido medida liminar, não poderá mais ser convocado, tampouco contratado, já que a vigência do contrato se encerrou.

Sobre o tema cito jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE E ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. DENAGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. 1.
O decurso do prazo de validade e o encerramento definitivo do Processo Seletivo realizado para a contratação temporária de professores da rede municipal de ensino caracterizam a perda do interesse de agir superveniente relativo ao Mandado de Segurança impetrado por servidora visando à reintegração ao respectivo cargo do qual foi exonerada
. Precedentes do TJES.
(TJES; AC 0000790-47.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)
(grifei)

____________________

PROCESSUAL CIVIL PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA LIMINAR NÃO CONCEDIDA A CONTENTO FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM DENEGADA RECURSO PREJUDICADO.
1. A designação para a qual concorreu o Impetrante referia-se tão somente ao ano letivo de 2012, (fl. 40), que escoou por completo sem que a parte tivesse entrado em exercício. Registre-se que não houve concessão de liminar, a fim de que o Impetrante fosse designado ainda dentro do prazo. Escoado o prazo, o presente
mandamus
perdeu seu objeto.
2. Deixou de existir o interesse de agir, visto que não mais se encontra presente o binômio necessidade-utilidadde do provimento perseguido. 3. Reformada a sentença no reexame necessário, para denegar a segurança. 4. Recurso prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 30120032898, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/08/2017)
(grifei)

Destarte, pelo término do prazo do contrato, a tutela jurisdicional tornou-se desnecessária e incapaz de produzir efeitos, pelo que deve ser declarada a perda superveniente do interesse de agir do autor.

Diante das considerações expostas, entendo que merece reforma a r. sentença vergastada, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em razão da reforma da r. sentença, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que o valor da causa é muito baixo (CPC, art. 485, §8º).

Suspendo a exigibilidade da condenação na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença.

Ademais,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)